Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AULAS DE DIREÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de quantias pagas e de indenização por danos morais, em virtude de demora na remarcação de aulas de direção para teste junto ao DETRAN. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.

2 – Contrato de prestação de serviços. Autoescola. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A autora contratou os serviços de aulas práticas de direção para procedimento de obtenção de CNH. No momento de marcar seu teste de direção junto ao DETRAN, ela foi informada, pela autoescola ré, que haviam duas aulas pendentes que obstaram a referida marcação. Na busca de realizar a remarcação das referidas aulas para poder dar prosseguimento à obtenção de sua CNH, a autora entrou em contato por diversas vezes com a ré (documento id 40262388), ocasiões nas quais a empresa não se mostrou empenhada em solucionar o problema. Mesmo diante do contexto da pandemia da covid-19, não se mostra razoável a demora de aproximadamente 1 ano nas tratativas para a remarcação das duas aulas de direção. Tal fato gerou a perda da confiança da autora nos serviços prestados pela ré, o que permite a resolução contratual, com a devolução do valor pago pela autora (R$ 700,00), conforme constou da sentença recorrida.

3 – Validade da prova. Conversa de whatsapp. As alegações da ré (recorrente) de que a autora teria editado as conversas de whatsapp de id 40262402 não merecem acolhimento. A alegada edição da conversa de whatsapp seria de fácil demonstração para a recorrente, uma vez que bastava que juntasse ao processo os seus prints de tela, já que ela era interlocutora da autora e também tem acesso à conversa em sua íntegra. Contudo, a recorrente limitou-se a alegar que as conversas foram editadas, sem apresentar qualquer prova. Sem razão, portanto, a recorrente.

4 – Danos morais. O impedimento de prosseguir com o processo de obtenção de carteira de motorista por aproximadamente um ano, em razão de consecutivos atrasos para a marcação das aulas faltantes, aliado à conduta pouco colaborativa da ré, que demandou maior desgaste da autora na busca da solução do imbróglio, perpassam o mero aborrecimento e configuram danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) se mostra adequado e cumpre à função indenizatória e sancionatória da condenação. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

F